Tribunal: TJBA
Processo: 8051661-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051661-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JESY MOREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS, GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE. PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI COM USO DE ARMA BRANCA. ATUAÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. MOTIVAÇÃO FÚTIL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAUTOR FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Impetrante questiona decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, no contexto de apuração de tentativa de homicídio doloso praticado em concurso de agentes mediante emprego de arma branca. A prisão em flagrante ocorreu em
06/08/2025
tendo sido realizada audiência de custódia no dia seguinte 07/08/2025, ocasião em que o juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva. Segundo a imputação, o custodiado teria agido em comunhão de desígnios com seu irmão para desferir diversos golpes de arma branca contra a vítima, lesões que somente não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante por ausência do requisito da imediatidade, tendo decorrido mais de 21 horas entre o fato e a efetivação da prisão. Alega ainda que a conversão em preventiva fundamentou-se em alegações genéricas, sem demonstração concreta dos requisitos legais, destacando que o relato da vítima teria atribuído as lesões exclusivamente ao coautor, negando agressão por parte do custodiado, cuja conduta teria sido de tentar impedir a confusão. Argumenta que a mera posse de instrumento cortante não constitui indício suficiente de autoria delitiva. A defesa destaca as condições pessoais favoráveis do custodiado, que é primário, possui residência fixa comprovada no distrito da culpa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que afastariam a necessidade da custódia cautelar. Requer a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo
319
do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a prisão em flagrante é ilegal por ausência do requisito da imediatidade; (
ii
) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com demonstração concreta dos elementos justificadores da custódia cautelar; (
iii
) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a concessão da ordem de habeas corpus com revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A eventual irregularidade no auto de prisão em flagrante fica superada com a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva, que constitui novo título jurídico a fundamentar a custódia cautelar, tornando prejudicada a alegação de ilegalidade do flagrante.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a reproduzir fórmulas genéricas, tendo o magistrado indicado de forma específica as circunstâncias fáticas que justificam a medida extrema, atendendo às exigências do artigo 315, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria, elementos integrantes do
fumus
commissi
delicti
, estão demonstrados nos autos através de elementos concretos, não cabendo ao Tribunal, em sede de habeas corpus, realizar juízo de valor sobre a suficiência dos elementos indiciários colhidos na fase investigatória.

4. A alegação defensiva de que o paciente apenas tentou impedir a confusão representa tese que deve ser apreciada durante a instrução processual, com a produção da prova oral e demais elementos probatórios sob o crivo do contraditório.

5. O
periculum
libertatis
está demonstrado de forma concreta e individualizada, com indicação das razões pelas quais a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

6.
A garantia da ordem pública está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução mediante uso de armas brancas, atuação em concurso de agentes e motivação aparentemente fútil, elementos que revelam elevado grau de reprovabilidade e periculosidade do agente.

7. A conveniência da instrução criminal está adequadamente fundamentada, considerando que um dos supostos coautores do delito, encontrava-se foragido à época da conversão, circunstância que poderia comprometer a efetividade da persecução penal.

8. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está demonstrada pelo contexto fático que indica risco de evasão do distrito da culpa após a suposta prática de crime de elevada gravidade, frustrando a eventual aplicação da sanção penal.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não têm o condão de afastar isoladamente a prisão preventiva quando presentes de forma concreta os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

10. A decisão judicial analisou expressamente a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo pela sua insuficiência diante das circunstâncias concretas do caso, em consonância com o artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

11. A manutenção da prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade ou dignidade da pessoa humana quando devidamente fundamentada nos requisitos legais, representando medida necessária e adequada para tutelar bens jurídicos de estatura constitucional.

12. A prisão preventiva possui natureza eminentemente cautelar, destinando-se exclusivamente a tutelar o processo penal, não constituindo antecipação de pena, tratando-se de medida rebus sic stantibus que pode e deve ser reavaliada pelo Juízo sempre que novos elementos sejam trazidos aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus conhecida e, no mérito, denegada. Prisão preventiva mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, incisos LVII e LXVIII; Código de Processo Penal:
arts
. 302, 312, 315 (§2º), 319, 282 (§6º), 647 a 667; Código Penal: art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 176.559
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020; STF, HC 212647

Ag
R
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022; STJ, RHC 132191 BA 2020/0198872-4, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021; STJ, HC n. 476.690/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019; STJ, RHC n. 156.048/SC, Rel. Min.

Antoni
o
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022; STJ,

AgR
g
no RHC 191861 MG 2023/0463403-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024; STJ,

AgR
g
no HC 889696 GO 2024/0036679-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8029294-72.2025.8.05.0000
, impetrado por
GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI (OAB/PE 54.829)
e
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS (OAB/BA 86.713)
em favor do paciente
JESY MOREIRA DOS SANTOS
, qualificado nos autos, em virtude de suposto ato de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
8000960-69.2025.8.05.0245
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM.

Sala das
Sessões,

de

de 2025.